Tribunal: TJDFT
Processo: 0772228-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0772228-72.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS ANDRE CAVALCANTI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão proferido no incidente de uniformização de jurisprudência no 729132-07.2024.8.07.0016. Int. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator